Tribunal: TJSP
Processo: 1536992-66.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição – Impossibilidade – Pena e regime prisional devidamente fixados - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1536992-66.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CESAR
DAVID RUEDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1536992-66.2019.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No: 40774
AP. CRIM. No: 1536992-66.2019.8.26.0050 São Paulo
APTE.: CESAR DAVID RUEDA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES

-
Materialidade
e
autoria
comprovadas

Absolvição

Impossibilidade Pena e regime prisional devidamente fixados -
Apelo improvido.
CESAR DAVID RUEDA foi condenado nas penas
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso mínimo,
como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 132/139).
Irresignado, apela pleiteando sua absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração
máxima redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 e o
abrandamento do regime prisional (fls. 142/152).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 156/159), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do
reclamo (fls. 172/180).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal não merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1536992-66.2019.8.26.0050 -Voto no
3
A condenação estabelecida na r. sentença ora
guerreada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. Juliana Guelfi, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo, pelo
que é a r. sentença ratificada em todos os seus termos e fundamentos, como
autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao
dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Nesse passo, verifica-se que a materialidade delitiva
está bem caracterizada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de
constatação (fls. 21/22) e exame químico-toxicológico (fls. 122/124), assim
como a autoria, haja vista os depoimentos dos policiais militares Mario Di
Cicco Filho e Lotário Silvano de Barros. Disseram que, em patrulhamento
pelo local dos fatos, se depararam, em frente a uma viela, com uma
concentração de pessoas que, com a aproximação da viatura se dispersou.
Ingressaram na referida viela e, no final dela, visualizaram o réu com um
mochila nas mãos que, ao perceber a polícia, a dispensou e saiu correndo.
Abordado e revistado, nada de ilícito localizaram em seu poder, porém, na
mochila encontraram grande quantidade de maconha (SAJ fls. 130).
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, seus depoimentos “pode ser
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando
tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1536992-66.2019.8.26.0050 -Voto no
4
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-
se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte
e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça
HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Por sua vez, o apelante negou a prática delitiva,
alegando ter sido abordado anteriormente pelos policiais e, no dia dos fatos,
esses mesmos policiais invadiram sua residência e o acusaram injustamente
do tráfico, sugerindo, inclusive, que o flagrante teria sido forjado por eles
(SAJ fls. 131).
Todavia, seria preciso mais que a simples e já
cansada afirmação de precipitação ou arbitrariedade policial; haveria que ser
trazido um indício mais forte, uma asseveração idônea, coesa, coerente para
demonstrar que os policiais teriam interesse em incriminar falsamente o
increpado.
A detenção de Cesar, logo após dispensar a mochila
com mais de 700 porções de maconha, bem como os depoimentos dos
policiais dão a certeza da prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1536992-66.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Lei Federal no 11.343, de 2006, tornando impossível o pleito absolutório.
É cediço que “O aperfeiçoamento do crime de
tráfico de entorpecentes não exige a efetiva tradição da droga, sendo
igualmente inexigível a comprovação da mercancia. In casu, resta
devidamente demonstrada a participação do acusado na trama delituosa, o
que torna imperiosa a sua condenação. Recurso conhecido, mas desprovido”
(STJ Resp 623589/SC, Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 09.05.2005).
Ante a segura comprovação dos termos da exordial
com base nas provas oral e pericial, a condenação do apelante era mesmo
imperiosa.
No mais, a dosimetria das penas foi procedida com
acerto, sendo a base aplicada no mínimo legal e, em seguida, majorada em
1/6 pela agravante da reincidência (fls. 30), não sendo o caso de aplicação do
redutor do §4o, do art. 33, da Lei de Drogas.
Com efeito, é possível a aplicação da referida causa
de diminuição da pena, somente aos agentes primários, de bons antecedentes
e que não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização
criminosa.
No caso, além da reincidência específica do réu, foi
apreendida com o réu uma grande quantidade de entorpecentes (mais de
1.500 quilos de maconha fls. 21/22), o que revela que ele integrava
organização criminosa, porque obviamente nenhum pequeno traficante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1536992-66.2019.8.26.0050 -Voto no
6
consegue ter a seu dispor toda aquela quantidade de droga sem prévia
vinculação a uma estrutura organizada em torno do comércio espúrio.
Ademais, a reincidência, específica ou não - tendo
em vista que o legislador ordinário não fez distinção alguma nesse sentido,
sendo, por isso, irrelevante -, é circunstância que configura óbice à aplicação
da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no
11.343/06, que exige, como um dos requisitos para a incidência do benefício,
a primariedade (HC 301.693/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, j. em 04.12.2014, DJe 17.12.2014).
Por fim, o crime de tráfico ilícito de drogas exige a
aplicação de regime prisional mais severo, pois, além de ser equiparado a
hediondo pelo art. 5°, inciso XLIII, da Constituição Federal, é imprescindível
uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que
causa à saúde pública, bem como, pela intranquilidade e insegurança que traz
para a sociedade atual.
Somente o regime fechado mostra-se suficiente para a
prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta criminosa, aspectos que
norteiam também a fixação do regime prisional (art. 59, inc. III, do Código
Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1536992-66.2019.8.26.0050 -Voto no
7
Deste modo, imperiosa a ratificação do acerto da
decisão do juízo monocrático.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator